Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. RECURSO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Emergindo do contexto dos autos dúvidas a respeito da autoria dos crimes narrados na denúncia, uma vez que conforme se depreende dos depoimentos colhidos em juízo onde as vítimas não mantiveram depoimentos harmônicos e coesos, imperiosa a absolvição com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.
2. Dado provimento ao recurso.